Tribunal: TJMT
Processo: 1015041-70.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015041-70.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), RUSTK COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA - CNPJ: 29.265.186/0001-92 (AGRAVADO), S. GOMES FERREIRA & CIA LTDA - CNPJ: 31.222.499/0001-05 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, EM DISSONÂNCIA, COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO –
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
–

BENS COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
– U
TILIZADOS PARA DESEMPENHO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL
– ESSENCIALIDADE DEMONSTRADA – SUSPENSÃO DAS NEGATIVAÇÕES E PROTESTOS – POSSIBILIDADE – DECISÃO
MANTIDA
–
RECURSO NÃO PROVIDO.

O credor titular da posição de proprietário fiduciário ou detentor de reserva de domínio de bens móveis ou imóveis não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial (Lei 11.101/2005, art. 49, § 3o), com exceção dos casos em que os bens gravados por garantia de alienação fiduciária são essenciais à atividade produtiva da sociedade recuperanda.

É prudente manter a
suspensão dos apontamentos em nome do grupo recuperando no rol de inadimplentes
, em virtude dos efeitos deletérios que a pendência de protesto pode causar na reestruturação econômico-financeira pretendida pelos agravados com a ação recuperacional.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Banco Bradesco S/A, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Recuperação Judicial n. 1009983-77.2024.8.11.0003, confirmou a decisão provisória de essencialidade dos bens listados pelo grupo recuperando, bem como determinou a suspensão dos apontamentos do nome da parte requerente nos Cartórios de Protesto e órgão de restrição do crédito.

O Agravante defende a reforma da decisão recorrida, sustentando que não se pode conceber a decretação da essencialidade da totalidade dos bens, quando não observadas as demais características das operações de crédito firmadas entre a Instituição Financeira e o Recuperando, já que os contratos assinados possuem garantia de alienação fiduciária, que não se sujeita à recuperação judicial.

Alega que apesar da inegável importância à superação da crise financeira de bens que possam ser alienados, é imprescindível a análise quanto à função do bem de forma individual, antes de determinar genericamente a impossibilidade de retomada, uma vez que os Agravados não comprovam a essencialidade dos bens.

Assevera que o sobrestamento não atinge o direito creditório propriamente dito, o qual permanece materialmente válido, mas apenas e tão somente atinge ações e execuções propostas em face das devedoras, como, também, não enseja o cancelamento da negativação do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito e nos tabelionatos de protestos.

Com essas razões,
requer o provimento do Recurso, para reformar a decisão agravada
.

O pedido de efeito suspensivo
foi indeferido, consoante a decisão de
Id.
218118673.

O Agravado apresentou
a sua contraminuta no id. 223138664, oportunidade que rebateu os argumentos do recurso e, pugnou pelo seu desprovimento.

A
Procuradoria-Geral de Justiça em judicioso parecer da lavra do Douto Procurador
Luiz Eduardo Martins Jacob, opinou pelo provimento do recurso (id.

227102685).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Banco Bradesco S/A, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Recuperação Judicial n. 1009983-77.2024.8.11.0003, confirmou a decisão provisória de essencialidade dos bens listados pelo grupo recuperando, bem como determinou a suspensão dos apontamentos do nome da parte requerente nos Cartórios de Protesto e órgão de restrição do crédito.

Inicialmente, ressalto que controvérsia recursal é examinar o acerto ou não da decisão que reconheceu a essencialidade dos bens maquinários agrícolas), que possui garantia de alienação fiduciária.

O Agravante argumenta que não é possível reconhecer a essencialidade dos bens, que são objeto de contrato de alienação fiduciária entre as partes e, ausente comprovação do emprego dos bens na atividade empresarial finalística.

Em que pese às alegações do Recorrente, entendo que
a decisão agravada está lastreada no objetivo primordial da recuperação judicial e no princípio da preservação da empresa, cujo intuito é permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, conforme o preceitua o artigo 47, da Lei n. 11.101/2005,
in verbis
:

Art. 47. A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de
crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica
. (Negritei).

Dessa foram, se os bens que garantem o crédito de titularidade da parte Agravante se relacionam, de forma direta, com a atividade-fim desempenhada pelo Recorrido, penso que, a princípio, devem permanecer em seu estabelecimento durante o prazo de suspensão das ações e execuções que lhe foram movidas.

Assim,
dentre os itens relacionados como essências, estão caminhões, veículos e equipamentos que possuem vínculo específico com a atividade-fim das Agravadas, que estão à disposição do objeto social das Recuperandas e que com certeza servirão para o cumprimento do seu plano de recuperação.

Deve-se enfatizar que esta Corte de Justiça tem entendimento de que mesmo em se tratando de bem com garantia fiduciária, se for demonstrada a sua essencialidade à atividade da parte recuperanda, deve ser mantida em sua posse com o devedor.

Nesse sentido, perfilha-se o seguinte aresto:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – REJEITADA – CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – TEMA 1022 STJ – CONTAGEM DO PRAZO – PROCESSUAL – DIAS ÚTEIS – INTEMPESTIVIDADE AFASTADA – MÉRITO – BENS COM GARANTIA FIDUCIÁRIA – ESSENCIALIDADE RECONHECIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“É cabível agravo de instrumento contra todas as decisões interlocutórias proferidas nos processos de recuperação judicial e nos processos de falência, por força do art. 1.015, parágrafo único, CPC” (Tema 1022 STJ).

Os prazos processuais para interposição de agravo de instrumento contra decisões interlocutórias nos processos de recuperação judicial e de falência devem observar os ditames da Legislação Processual Civil, sendo computados, por conseguinte, em dias úteis, nos termos do art. 269, do CPC/15.

Quando os bens se revelarem essenciais para o desenvolvimento da atividade empresarial deve ser mantida a decisão, de modo a tornar efetivo o princípio da preservação da empresa
. (N.U 1025074-90.2022.8.11.0000, Relator Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 15/03/2023, publicado no DJE 17/03/2023). (Negritei).

No que tange a suspensão da
negativação do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito e nos tabelionatos de protestos
, este Egrégio Tribunal de Justiça já decidiu que é
cauteloso suspender os apontamentos existentes nos órgãos de proteção ao crédito e protestos em nome da empresa recuperanda, relativos aos títulos sujeitos a recuperação judicial, enquanto durar o período de blindagem, para
permitir a reestruturação. Veja-se:

RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PROCESSAMENTO DEFERIDO – SUSPENSÃO DOS APONTAMENTOS RESTRITIVOS DE CRÉDITO E PROTESTOS ENQUANTO PERDURAR O STAY PERIOD – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO.

É prudente suspender os apontamentos existentes nos órgãos de proteção ao crédito e protestos em nome da empresa recuperanda, relativos aos títulos sujeitos a recuperação judicial, enquanto durar o período de blindagem, pois, o referido prazo tem por finalidade específica permitir a reestruturação e dessa forma, a negativação do nome nesse período não atenderia ao princípio elencado pela própria legislação. (N.U 1022251-12.2023.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/02/2024, Publicado no DJE 09/02/2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – AFERIÇÃO DA ESSENCIALIDADE DOS BENS – QUESTÃO NÃO ANALISADA PELO JUÍZO A QUO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL – SUSPENSÃO DAS NEGATIVAÇÕES E PROTESTOS – POSSIBILIDADE – EXEGESE DO ART. 47 DA LEI N. 11.101/2005 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
.
A questão acerca da essencialidade dos bens não foi enfrentada pelo juízo da primeira instância de forma individualizada, de modo que não cabe a este Tribunal apreciá-la originariamente em sede recursal, em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância.
É prudente manter a suspensão dos apontamentos em nome do grupo recuperando no rol de inadimplentes, em virtude dos efeitos deletérios que a pendência de protesto pode causar na reestruturação econômico-financeira pretendida pelos agravados com a ação recuperacional
. (RAI 1012511-93.2024.8.11.0000 -
Relator: Des(a). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
– 16/07/2024).

Ademais, verificando o processo de origem, vê-se que o Administrador Judicial nomeado, manifestou no sentido de que
é necessário a
suspensão dos apontamentos em nome do grupo recuperando no rol de inadimplentes
. Veja-se:

Com efeito, o TJMT entende ser prudente tal suspensão dos apontamentos perante órgãos de proteção ao crédito enquanto durar o período de blindagem, pois a finalidade do dito período é justamente viabilizar a reestruturação empresarial, o que, de outra forma, estaria a se desconsiderar a intenção legislativa.

Portanto,
entende a Administração que as anotações em face das recuperandas e suas respectivas sócias/avalistas devem ser suspensas pelo prazo em que vigorar o
stay period.

Ante o exposto, com base nos argumentos e fundamentos acima delineados, opina esta Administradora Judicial para que
:
seja determinada a remoção dos nomes das empresas recuperandas e respectivas sócias/avalistas dos órgãos de proteção ao crédito, tais como SPC, SERASA, SCPC e CCF relativos aos títulos sujeitos ao pleito recuperacional, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contados do deferimento do pedido de recuperação.

Desse modo, est
a questão será melhor analisada pelo Juízo singular, no decorrer do processo de origem.

Enfatizo que
,
em vista do processamento da recuperação judicial,
m
esmo com relação aos créditos não sujeitos à recuperação judicial, cabe ao Juízo da recuperação determinar a suspensão dos atos de constrição, durante o prazo previsto no artigo 6
o
, § 4
o
, da Lei n. 11.101/2005, porque essenciais à manutenção da atividade empresarial.

Diante das considerações expostas, verifico que a decisão agravada deve ser mantida.

Forte nessas razões,
NEGA-SE PROVIMENTO
a
o Recurso de Agravo de Instrumento, interposto

pelo Banco Bradesco S/A,, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024